Tribunal: TJDFT
Processo: 0753342-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. Incabível a denunciação da lide nas relações de consumo, por expressa disposição legal no Código de Defesa do Consumidor (art. 88, CDC).
2. Uma vez configurada a relação de consumo entre as partes, deve a instituição financeira responder por suposta falha na prestação dos seus serviços, sendo facultada a ela exercer o direito de regresso em desfavor de quem entender por direito, afastada, portanto, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.